Tribunal: TJDFT
Processo: 0762439-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0762439-25.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESTER VASCONCELOS MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a desistência do recurso (art. 998 do CPC/2015), certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora